Tribunal: TJBA
Processo: 8051598-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051598-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RECREIO DAS AGUAS SPE LTDA Advogado(s): PAULO ROBERTO GUEDES DOS SANTOS AGRAVADO: NEUDIMAR JESUS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Recreio das Águas SPE Ltda. contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar em ação de reintegração de posse, ajuizada contra Neudimar Jesus Santos, sob alegação de esbulho possessório, ocorrido em agosto de 2025, sobre os lotes 01 e 03, adquiridos pela agravante em julho de 2024. A decisão recorrida entendeu não estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar, determinando esclarecimentos sobre a delimitação da área e eventual produção antecipada de prova pericial. A agravante sustenta que detém a posse legítima e mansa há mais de 40 anos, por sucessão, e que comprovou documentalmente o esbulho recente, pleiteando a concessão da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão liminar de reintegração de posse, conforme o art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se a decisão recorrida incorreu em ilegalidade ou abuso ao indeferir a tutela de urgência, condicionando-a à produção de provas e contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração simultânea de posse, ocorrência de esbulho e sua data, além da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC. 4. A documentação apresentada (promessa e escritura de compra e venda, boletim de ocorrência, fotos e vídeos do suposto esbulho) não comprova, de forma inequívoca, o exercício atual da posse pela agravante, sendo insuficiente para justificar a concessão da medida liminar. 5. A decisão agravada observou o devido processo legal, ao condicionar a concessão da liminar à delimitação da área e à eventual produção antecipada de prova pericial, evitando decisões precipitadas. 6. A atuação do Tribunal em agravo de instrumento deve respeitar o limite da decisão recorrida e o princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo possível apreciar elementos ainda não analisados pelo Juízo de origem, como laudo pericial ou fatos supervenientes apontados pelo agravante. 7. A manutenção da decisão interlocutória respeita o princípio da confiança no juiz natural, que possui maior proximidade com os fatos e poderá reavaliar o pedido cautelar após maior produção probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento: 1. O deferimento de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, da ocorrência e da data do esbulho, bem como da perda da posse pelo autor. 2. A decisão que indeferiu a tutela de urgência, condicionando-a à delimitação da área e à produção de provas, está amparada no poder geral de cautela. 3. O Tribunal, em sede de agravo de instrumento, não pode antecipar a análise de elementos fáticos ainda não apreciados pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 00195865220168050000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 30.05.2017; STJ, AgInt na AR nº 6608/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.06.2021. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, julgando PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada em sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 2